Tribunal: CARF
Processo: 19515.720175/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720175/2014-79
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-013.819 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 DE
17
DE
JANEIRO
DE
2023.
SÚMULA
N°
103
DO
CARF.
APLICABILIDADE
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de
primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF
quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$
15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser
analisado na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF n° 103.
Recurso de Ofício não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima (Relatora).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720175/2014-79
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.819 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720175/2014-79

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício contra lançamento de COFINS, inicialmente no
valor total de R$ 22.903.467,37 (fls. 53/62), em função de constatações descritas no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 04/10. Posteriormente, a autoridade fiscal emitiu novo Termo de
Verificação Fiscal de retificação (fls. 131/140) e reduziu o valor total lançado para R$
3.181.495,56 (fls.141/151).
A Recorrida apresentou defesa administrativa a qual foi julgada totalmente
procedente lavrada através do acórdão no 09-728.75 pela 7a Turma de Julgamento em Juiz de
Fora/MG.
Por sua vez, dado que o valor do crédito exonerado superava R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil Reais), assim estava sujeito ao reexame necessário através do
presente recurso de ofício.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Na data de interposição do presente recurso, o limite necessário para o apelo
recursal era de R$ 2.500.000,00, com base na Portaria MF n° 63/2017.
Ocorre que a Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, passou a dispor que
decisão de primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF
quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$ 15.000.000,00 (Quinze
Milhões de Reais).
Sobre o tema a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.819 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720175/2014-79

Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O lançamento de ofício que constituiu crédito de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social- COFINS, perfaz, até a presente data, o valor de R$
4.089.803,54. Logo, a exoneração do crédito tributário se deu em valor abaixo do limite imposto
pela Portaria MF n° 02/2023.
Portanto, impõe-se a aplicar a Súmula CARF n° 103: “Para fins de conhecimento
de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”.
Por conseguinte, voto por não conhecer do recurso de ofício.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 436
DF CARF MF
Original